Tribunal: STF
Processo: ARE 1426319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSL. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. LEI 13.670/2013. ARTIGO 74, §3°, IX, LEI 9.430/1996. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO POR LEI ORDINÁRIA.



    1. Inexiste, para fins de compensação, direito adquirido a regime jurídico existente no momento da constituição dos créditos, sendo aplicável aquele em vigor no momento do encontro de contas. Assim, não cabe cogitar de adoção de regime jurídico vigente à época da constituição dos créditos tributários (saldo negativo de IRPJ e CSL) para afastar a vedação prevista no artigo 74, §3°, IX, da Lei 9.430/1996 (incluída pela Lei 13.670/2013) no momento da compensação, não havendo, pois, ofensa à segurança jurídica, direito adquirido e ato jurídico perfeito.



    2. Não se evidencia ofensa à irretroatividade e anterioridade, por não se tratar, no caso, de instituição ou majoração de tributos, tal como previsto no artigo 150, III, CF/1988, mesmo porque a compensação configura apenas e estritamente modalidade de extinção do crédito tributário.



    3. Tampouco existe ofensa à isonomia na aplicação da vedação apenas aos contribuintes optantes pelo regime de apuração mensal por estimativa, por discrepante o tratamento em relação aos sujeitos ao regime de apuração trimestral, tratando-se de modalidades de apuração distintas, com vantagens e desvantagens próprias.



    4. A Lei 13.670/2018 não promoveu instituição inconstitucional de empréstimo compulsório, pois pois a norma não garantiu à União retenção do crédito tributário, mas apenas vedação à utilização na extinção de débitos relativos a estimativas mensais do IRPJ e CSL, ficando o contribuinte, excluída tal hipótese, livre para requerer restituição dos valores ou compensação com outros débitos.



    6. Por fim, assentada a inviabilidade da compensação debatida após a entrada em vigor da Lei 13.670/2018, não procede autorizar que a vedação legal seja contornada com a invocação do direito fundado em outra normal legal precedente, contrariando, assim, o intento do legislador de garantir o fluxo de recolhimentos em determinados tributos, a salvo de compensações que, cabe recordar, somente podem ser realizadas nos termos estritos da legislação.



    7. Remessa oficial e apelação da União providas. Apelação da impetrante desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; 148; 150, incisos II, III, alíneas 'a', 'b'; 195, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente